Tribunal: TJMT
Processo: 0000164-90.2011.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S. A.

APELADO(S):

MÁRIO DE LIMA

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SALDOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – PRELIMINARES - DE MÉRITO PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADAS – EXPURGO INFLACIONÁRIO - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CADERNETAS DE POUPANÇA – DIFERENÇAS DEVIDAS - PRECEDENTE DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. Precedente jurisprudencial do STJ: (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012).
1.A correção monetária e os juros remuneratórios têm a mesma natureza do depósito em caderneta de poupança e com ele se confundem, sendo certo que estão longe de possuírem caráter acessório, por essa razão, o prazo prescricional aplicável à espécie é o mesmo vintenário, de que trata o artigo 177 do Código Civil revogado, com aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028, do vigente Código Civil.
1.Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiv
a ad causa
m defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos.
4. As cadernetas de poupança com data de aniversário na primeira quinzena do mês fazem jus aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, nos seguintes percentuais, mês de abril e maio de 1.990, respectivamente no percentual de 44,80% e 7,87%.
5. Diferença a ser restituída a favor do autor, deduzido o índice já aplicado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês contado desde a citação, correção monetária pelo INPC e juros remuneratórios capitalizados, ambos desde o pagamento a menor.
Vistos, etc.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, em decisão monocrática, com base no Art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, no sentido de manter incólume a sentença recorrida. Deixo de fixar honorários recursais, considerando que o processo foi julgado na origem sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
Com o transito em julgado, baixem os autos à instância de primeiro grau, para os fins de direito.
Intimem-se. Cumpram-se.
Cuiabá, MT, 04 de fevereiro de 2020.